Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-96.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO COMPLEMENTAR. RENDA E PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEIS COM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível em face de sentença que, em Ação de Extinção de Condomínio c/c Cobrança de Aluguéis, julgou procedentes os pedidos para determinar a extinção do condomínio sobre os bens comuns, com alienação judicial, fixar aluguéis/lucros cessantes pelo uso exclusivo de bens pelo Réu/Apelante e indeferiu a gratuidade da justiça por ele requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Apelante demonstrou, à luz do art. 5o, LXXIV, da CR/88, e dos arts. 98 e 99, ambos do CPC/15, insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa (art. 99, § 3o, do CPC/15), podendo o magistrado exigir comprovação complementar e indeferir o benefício quando os elementos dos autos indicam capacidade econômica, mediante análise global da situação financeira (renda, despesas, patrimônio e proporcionalidade das custas) à luz da razoabilidade e do mínimo existencial.
4. A prova produzida pelo próprio Apelante evidencia renda líquida mensal considerável, ausência de demonstração de despesas capazes de inviabilizar o custeio do processo e patrimônio relevante (copropriedade de dois imóveis e veículos de valor expressivo), circunstâncias que afastam a insuficiência de recursos e legitimam a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC/15 é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos do processo que evidenciem capacidade econômica.
2. Se não demonstrada insuficiência de recursos, especialmente diante de renda e patrimônio incompatíveis com a hipossuficiência alegada e da ausência de prova de despesas impeditivas, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade da justiça.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LXXIV, da CR/88; arts. 98, 99, § 3o, 101, § 2o, e 85, §§ 2o e 11, do CPC/15; Resolução DPDF no 271, de 22/5/2023.